Tribunal: TJMT
Processo: 1023983-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023983-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), LUZINETH COSTA OLIVEIRA - CPF: 880.018.571-15 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), CAMILA TEODORO DE LIMA E SILVA - CPF: 050.076.481-67 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, alegando superendividamento e impossibilidade de suportar as despesas processuais. Sustentou que sua renda líquida mensal de R$ 9.059,66 estaria comprometida por diversos empréstimos consignados, tendo apresentado declaração de hipossuficiência e documentos que, segundo afirmou, comprovariam sua incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que, embora declare hipossuficiência financeira e alegue superendividamento, aufere renda mensal superior a R$ 9.000,00 e não apresenta prova idônea da alegada incapacidade de arcar com as despesas do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal da alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para concessão do benefício.

A jurisprudência é firme no sentido de que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando os autos revelarem que a parte possui capacidade econômica para suportar as custas do processo, especialmente quando a renda mensal é consideravelmente elevada e os documentos juntados não demonstram concretamente a impossibilidade de pagamento.

No caso, o contracheque apresentado revela renda bruta superior a R$ 10.000,00. A agravante não juntou documentos hábeis a comprovar a alegada situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. A existência de dívidas, por si só, não autoriza a concessão da benesse legal sem prova concreta da incapacidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige prova concreta da hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração da parte quando os autos indicam capacidade financeira. 2. A renda mensal elevada, sem comprovação de comprometimento com dívidas que inviabilizem o pagamento das custas, afasta a presunção de insuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luzineth Costa Oliveira contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de superendividamento c/c pedido de limitação de descontos e repactuação de dívidas ajuizada contra Banco Bradesco S.A. e outros, indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante recorre, alegando
que ajuizou a demanda com fundamento na Lei do Superendividamento, com o objetivo de limitar os descontos mensais a até 30% de seus rendimentos líquidos e repactuar dívidas que, somadas, ultrapassam o montante de R$ 304.734,62, valor atribuído à causa. Sustenta que sua renda líquida, no patamar de R$ 9.059,66, encontra-se comprometida por diversos empréstimos consignados, circunstância que inviabilizaria a preservação do mínimo existencial. Defende, ainda, que a negativa de concessão da gratuidade da justiça afronta os preceitos constitucionais que asseguram o acesso à justiça e a proteção do mínimo existencial, configurando obstáculo inaceitável ao exercício do direito de ação.

Assevera, ademais, que apresentou documentos idôneos a comprovar sua hipossuficiência financeira, inclusive a declaração de pobreza firmada nos autos originários, razão pela qual se mostra indevida a exigência de provas adicionais para a concessão do benefício. Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência, quando corroborada por documentos que evidenciam o quadro de superendividamento, é suficiente para a concessão da benesse legal.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para atribuição de efeito ativo ao presente agravo, bem como, ao término, o provimento do recurso, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 301676899).

Os agravados foram regularmente intimados, apenas o Banco Bradesco S.A. apresentou contraminuta, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (id. 305389851).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luzineth Costa Oliveira ajuizou ação de repactuação de dívidas, contra Banco Bradesco S.A. e outros, tendo o d. magistrado
a quo
, à mingua de elementos probatórios nos autos que demonstrem a carência financeira da autora, indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão recorre a agravante, alegando
que ajuizou a demanda com fundamento na Lei do Superendividamento, com o objetivo de limitar os descontos mensais a até 30% de seus rendimentos líquidos e repactuar dívidas que, somadas, ultrapassam o montante de R$ 304.734,62, valor atribuído à causa. Sustenta que sua renda líquida, no patamar de R$ 9.059,66, encontra-se comprometida por diversos empréstimos consignados, circunstância que inviabilizaria a preservação do mínimo existencial. Defende, ainda, que a negativa de concessão da gratuidade da justiça afronta os preceitos constitucionais que asseguram o acesso à justiça e a proteção do mínimo existencial, configurando obstáculo inaceitável ao exercício do direito de ação.

Assevera, ademais, que apresentou documentos idôneos a comprovar sua hipossuficiência financeira, inclusive a declaração de pobreza firmada nos autos originários, razão pela qual se mostra indevida a exigência de provas adicionais para a concessão do benefício. Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência, quando corroborada por documentos que evidenciam o quadro de superendividamento, é suficiente para a concessão da benesse legal.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória de urgência, para atribuição de efeito ativo ao presente agravo, bem como, ao término, o provimento do recurso, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

In casu
, da análise detida dos documentos colacionados na origem, constata-se que a agravante juntou contracheque indicando remuneração mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), elemento que, por si só, fragiliza a pretensão de concessão da gratuidade da justiça. Embora alegue perceber renda líquida de R$ 9.059,66 e encontrar-se em situação de superendividamento, não apresentou documentação idônea capaz de demonstrar, de forma concreta, a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Desse modo, ainda que tenha declarado sua hipossuficiência e apresentado alguns documentos, o conjunto probatório constante dos autos, aliado às circunstâncias da causa, revela-se absolutamente incompatível com a condição de incapacidade financeira suscitada, não havendo elementos que justifiquem a concessão da benesse legal pleiteada.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025